Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-88.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701110-88.2018.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON SANTOS MONTEIRO, RUTHLLEA SANTOS MONTEIRO DA SILVA, EDCELIA DA ROCHA MONTEIRO, JOAO MARCELINO MAGALHAES DANTAS, HAROLDO AVELINO DE BRITO, CARLOS AUGUSTO BEZERRA DE CARVALHO EMBARGADO: ARY LACERDA DA ROCHA, JESSICA DUARTE OLIVEIRA, ARENILDO CONSTANTINO PEREIRA, LOUSIMAR DUARTE, ADEZINO VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se os embargados para manifestação sobre os embargos de declaração de ID 34657822, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator